Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741277-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ILSON ARAUJO DE LAVOR D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelo apelante, DISTRITO FEDERAL, requerendo, com base nos arts. 995 e 1.012, §3o, I, §4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida em mandado de segurança (0710846-38.2025.8.07.0018) impetrado por ILSON ARAUJO DE LAVOR contra ato atribuído ao COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE BRASÍLIA (APMB). De acordo com a inicial de origem, o impetrante pediu, em caráter liminar, a) o deferimento da sua inscrição no concurso de promoção interno CHOAEM/2025 (Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos) com a participação sub judice na prova objetiva designada para o dia 13/08/2025. No mérito, requereu a confirmação da medida para b) reconhecer o direito líquido e certo de participar do concurso de promoção, afastando-se a exigência de graduação de Subtenente, imposta por norma infralegal (Decreto Distrital no 47.245/2025), bem como para c) invalidar os efeitos restritivos da lista de antiguidade limitada ao número de candidatos à quantidade de vagas ofertadas. Aduziu, em suma, ser indevida a restrição imposta por noma infralegal, relativo ao Decreto Distrital no 47.245/2025, reproduzida no Edital do CHOAEM/2025, a qual teria restringido indevidamente o acesso do impetrante ao curso de promoção, ocupante da graduação de 1o Sargento da PMDF, ao criar requisito de graduação no posto de Subtenente não, previsto na legislação federal regulamentadora da carreira da PMDF (Lei no 12.086/2009). Argumenta estarem definidos na lei de regência os parâmetros para desenvolvimento na carreira militar com divisão equitativa de vagas entre os critérios de antiguidade e mérito intelectual, conforme previsto pelo art. 32 da Lei no 12.086/2009. Defende, assim, ser indevido a norma infralegal condicionar o desenvolvimento na carreira a condição de Subtenente, pois a legislação distribuiu o acesso das vagas apenas ao critério de antiguidade e mérito, sendo ilegal o edital restringir o acesso pelo mérito àquela graduação sem previsão legal expressa. Ao final, aponta existir ilegalidade pois o “critério de antiguidade foi indevidamente reintroduzido no processo seletivo destinado ao mérito, através da exigência de que os candidatos estejam dentro de uma lista restrita baseada exclusivamente na antiguidade (Anexo B). Ou seja, o concurso que deveria medir mérito individual por provas está, na verdade, subordinado a uma pré-seleção por tempo de serviço e graduação específica”. (ID 245683454 - Pág. 14.) O pedido de tutela de urgência foi deferido "para determinar seja admitida a inscrição do impetrante no CHOAEM/2025, desde que atendidos os requisitos do Edital, exceto a exigência de graduação de Subtenente e de constar na lista do Anexo B”. (ID 245725265 - Pág. 7.) Por meio da sentença, considerando a legislação (Lei no 12.086/2009) estabelecer como requisito para matrícula no concurso interno o critério de antiguidade e a outra metade por mérito intelectual, contrariando à norma da carreira a restrição imposta pelo decreto apenas aos Subtenentes (Distrital no 47.245/2025), os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes para conceder a segurança e “determinar seja admitida a inscrição do impetrante no CHOAEM 2025, desde que atendidos os demais requisitos do edital – exceto a exigência de graduação de Subtenente e de constar na lista do Anexo B”. (ID 250390229 - Pág. 9.) Nesta oportunidade, em petição autônoma, o Distrito Federal requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença na origem (ainda não distribuída), a fim de obstar os efeitos da sentença recorrida, pois “a manutenção da concessão da segurança implica em eventual promoção de militar de graduação inferior em preterição àqueles que ocupam posição mais avançada, em clara violação à legalidade, isonomia e hierarquia militar”. (ID 76621412 - Pág. 6.) Em suas razões, alega existir delegação ao Governador do Distrito Federal pela legislação da carreira para estabelecer a "titulação ou qualificação" necessária ao ingresso nos quadros de oficiais, motivo pelo qual sustenta ter o Decreto Distrital no 47.245/2025 exercido legitimamente essa prerrogativa ao definir a graduação de Subtenente como qualificação necessária para o concurso interno de CHOAEM. Afirma se tratar de um exercício regular do poder regulamentar, sem qualquer excesso normativo, conforme previsto no art. 32, § 1o, Lei no 12.086/2009. O recorrente defende ser a escolha da graduação de Subtenente uma decisão de mérito administrativo, pautada em critérios de razoabilidade e oportunidade, para atender ao escalonamento da carreira e evitar a promoção per saltum, sendo a carreira militar fundamentada na hierarquia e na disciplina, conforme jurisprudência consolidada reconhecendo a legalidade da exigência. A parte declara, por fim, existir risco de dano grave na manutenção dos efeitos da sentença, pois a inclusão do apelado no certame compromete o cronograma, acarreta a preterição de candidatos regularmente classificados e fragiliza a disciplina interna da corporação. (ID 76621412.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, e §3o, do CPC, ao relator incumbe, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo quando a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. De sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal, estabelece que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso particular, em sede de análise não exauriente, própria deste momento processual, vislumbra-se a presença dos elementos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ativo ora vindicado pelo Distrito Federal, devendo ser necessário obstar os efeitos da liminar concedida pela sentença. No caso particular, a controvérsia consiste em aferir se o Decreto Distrital n.o 47.245/2025, ao estabelecer a graduação de Subtenente como requisito de qualificação para a inscrição no concurso interno de CHOAEM/2025, extrapolou os limites do poder regulamentar delegado pela Lei n.o 12.086/2009, configurando violação ao princípio da legalidade. A esse respeito, a probabilidade de provimento do recurso, assim como a relevância da fundamentação desenvolvida pelo ente distrital, se encontra devidamente demonstrada nesta sede processual. Isso porque, a despeito de a sentença considerar existir restrição ilegal na inscrição no CHOAEM, ao condicionar à graduação de acesso a classe de Subtenentes, existe disposição normativa na legislação da carreira delegando ao Governador a competência para definir a respeito da titulação ou qualificação necessária para ingresso nos quadros da corporação. A esse respeito, a Lei n.o 12.086/2009, ao dispor sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estabeleceu o seguinte: “Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; (...) § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal”. - g.n. Do mesmo modo, o art. 42, §1o, da Constituição Federal, também dispõe acerca de as patentes dos militares do Distrito Federal serem conferidas pelo Governador, nos seguintes termos: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. Nesse contexto, sobreveio a edição do Decreto Distrital n.o 47.245/2025, dispondo especificamente acerca da titulação para a promoção e os critérios de seleção para o Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos - CHOAEM, ressaltando a exigência da graduação de Subtenente. Confira-se: “Art. 3o O policial militar de que trata o caput do art. 32 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009 será entendido como policial militar da graduação de Subtenente. Parágrafo único. Na ausência de Subtenentes para o fim previsto no caput deste artigo o recrutamento nele previsto ocorrerá entre os Primeiros-Sargentos Policiais Militares mais antigos do: (...)” Cabe frisar, ainda, não se tratar de inovação normativa recente, porquanto essa mesma condição já estava prevista e vigente em decreto anterior (Decreto Distrital no 33.244/2011), revogado pelo decreto ora questionado, o qual manteve a previsão e exigência. Confira-se: “Art. 2o Enquanto perdurar o sobrestamento a que se refere o artigo anterior, o recrutamento para a seleção interna de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, de Especialistas e de Músicos - CHOAEM far-se-á pelo critério de antiguidade entre os Subtenentes, respeitados os critérios de recrutamento e seleção previstos neste Decreto. Parágrafo único. Na ausência de Subtenentes para o fim previsto no caput deste artigo o recrutamento nele previsto ocorrerá entre os Primeiros-Sargentos Policiais Militares mais antigos do: (...)”. Previsão semelhante existia em decretos anteriores ao atual, editado em 2025, questionado nos autos, conforme se verifica nos Decreto no 31.231, de 31 de dezembro de 2009 e o Decreto no 26.623, de 8 de março de 2006. Com efeito, a exigência da graduação de Subtenente estabelecida por meio de decreto e prevista no edital do concurso interno de CHOAEM/2025 não representa, por si só, inovação normativa ilegal, mas legítimo exercício do poder regulamentar, tratando-se a escolha por essa graduação específica decisão de mérito administrativo alinhada aos princípios basilares da carreira militar: a hierarquia e a disciplina. No mesmo sentido, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Tendo em vista que o Decreto no 33.244/11 estabelece que o recrutamento para a seleção interna para o Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, de Especialistas e de Músicos – CHOAEM deveria observar o critério de antiguidade entre Subtenentes, e na ausência destes, entre os Primeiros-Sargentos Policiais Militares, não há como ser reconhecida a ilegalidade do edital do processo seletivo, ao exigir o interstício mínimo de 1 (um) ano na graduação de 1o Sargento. 2. Evidenciado que o autor, à época da convocação para o Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração, Especialistas e Músicos CHOAEM/2011, não se encontrava classificado na graduação de Primeiro-Sargento há mais de 1 (um) ano, mostra-se lícita a sua não convocação por não atender ao critério de antiguidade. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido”. (20110112266240APC, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2013.) – g.n. “(...) De acordo com os princípios e critérios da carreira militar, afastado que foi o critério do merecimento pelo Decreto no 33.244/2011, consoante lhe restara facultado pela Lei no 12.086/2009, legítimo é o critério da antiguidade, por que em conformidade com o princípio da impessoalidade, da hierarquia e da legislação de regência. 2. Inviável a participação do policial militar que, conquanto atenda aos demais requisitos exigidos para participação no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração, não atende ao critério da antiguidade. 3. Recurso desprovido”. (20130110149773APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE:18/06/2013.) – g.n. “(...) O edital do processo seletivo deve observar a legislação em vigor na data de sua publicação, não podendo ser adequado às alterações legislativas posteriores, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. 2. Evidenciado que, à época da abertura do processo seletivo, estava em vigor o Decreto no 26.632/2006 segundo o qual o recrutamento para seleção interna de admissão no Curso de Habilitação de oficiais de Administração, de Especialistas e de músicos – CHOAEM, far-se-ia “entre os Subtenentes e Primeiros-Sargentos e os Quadros de Praças das Especialidades correlatas para o QOPEME e QOPEMM”, não há como ser reconhecido o direito à matrícula a militar que sequer ocupava qualquer das graduações exigidas. 3.Recurso de apelação conhecido e não provido”. (20110112080743APC, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJe: 25/02/2014.) – g.n. Nesse passo, ressalta a presença dos elementos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ora vindicado pelo Distrito Federal, porquanto a manutenção da concessão da segurança em favor do impetrante (ocupante da graduação de 1o Sargento) implicaria em eventual promoção de militar de graduação inferior em preterição àqueles que ocupam posição mais avançada (Subtenente), em possível violação à legalidade, isonomia e hierarquia militar. Ademais, inexiste prejuízo ao impetrante, o qual logrou provimento liminar favorável para inscrição sub judice no certame e realizar a prova objetiva designada para o dia 13/08/2025 devendo, contudo, sobrestar os efeitos da concessão da segurança deferida pela sentença obstando eventual efetiva promoção no concurso interno CHOAEM/2025. Portanto, conclui-se pelo atendimento do requisito da probabilidade do direito (ou de provimento da apelação), para fins de deferimento da atribuição da suspensão dos efeitos pretendido pelo peticionante. Assim, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar eventual promoção do impetrante, decorrente da participação sub judice no CHOAEM 2025, até o julgamento do apelo interposto pelo ente distrital. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o requerido. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 09:21:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador